Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710621-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE JESUS MARQUES DE ARAUJO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I – A reconstrução mamária decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicada por médico especialista, é mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo, pois, finalidade estética. II – Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pela consumidora, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão de peculiaridades do caso. III – Negou-se provimento aos recursos. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP quanto à interpretação dada aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei n.o 8.078/90, e ao artigo 186 do Código Civil, no tocante à recusa de operadora de plano de saúde à prestação de assistência médico e hospitalar a que estava obrigada. Conclui que o Tribunal apontado entende que a conduta apontada ofende o direito de personalidade e gera o dever de indenizar, enquanto o órgão colegiado classifica tal hipótese como mero descumprimento contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020